Tribunal: TJDFT
Processo: 0743254-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743254-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO AGRAVADO: MARCIO BERNARDINO CAVALCANTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Excesso de Execução – Impugnação Rejeitada – Processo Suspenso na Origem –Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Impugna a devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que a parte credora teria aplicado juros de mora indevidos por ocasião da elaboração da memória de cálculo de id. 134996768. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que a pretensão exequenda se escuda em decisão interlocutória que acolheu a impugnação deduzida pelo ora credor no cumprimento de sentença de n.o 0717963-10.2020.8.07.0001, que aqui tramita, e condenou a ora devedora ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do excesso ali identificado. Deflagrado este cumprimento provisório conforme decisão de id. 129545141, a executada não se desincumbiu de pagar ou de ofertar impugnação (id. 134901702), passando a incidir juros de mora sobre a obrigação de pagar a que ela se encontrava adstrita, uma vez que honorários advocatícios fixados, reitere-se, em percentual, além da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Assim, à míngua do excesso sobrelevado pela devedora, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 138228042. Lado outro, não obstante a quitação dada pela parte credora na petição de id. 139474527, a extinção do feito reclama a preclusão da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença de n.o 0717963-10.2020.8.07.0001 e que constituiu o crédito exequendo. O decisório em questão foi objeto do agravo de instrumento de n.o 0701177-20.2021.8.07.9000, cujo acórdão que lhe negou provimento encontra-se sob o escrutínio do Superior Tribunal de Justiça no AREesp n.o 2169954/DF. Assim, suspenda-se este cumprimento provisório de sentença até que sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0701177-20.2021.8.07.9000 ou a prestação de caução em dinheiro, pelo credor, em "quantum" correspondente ao montante do crédito "sub judice".” (Destaquei) Como se observa do trecho destacado da Decisão agravada, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito de origem. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator